Tribunal: TJSP
Processo: 1020393-95.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DERSA. Programa de reassentamento para implantação das obras do "Complexo Viário Jacu Pêssego". Pactuação de entrega de unidade habitacional, como contrapartida para a desocupação voluntária de imóvel.
1. Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva da DERSA afastadas.
2. Falta de interesse recursal do Estado, à míngua de sucumbimento.
3. Injustificável atraso

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DERSA. Programa de reassentamento para implantação das obras do "Complexo Viário Jacu Pêssego". Pactuação de entrega de unidade habitacional, como contrapartida para a desocupação voluntária de imóvel.
1. Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva da DERSA afastadas.
2. Falta de interesse recursal do Estado, à míngua de sucumbimento.
3. Injustificável atraso de treze anos na entrega da moradia, autorizando a fixação de prazo, de modo a suprir o silêncio do contrato, com eventual conversão a obrigação em perdas e danos, acaso descumprido.
4. Atualização monetária do pagamento mensal para custeio de aluguel, estipulado até o adimplemento do principal, defasado há mais de dez anos.
5. Inadimplemento qualificado, que não se resume a simples descumprimento contratual, ensejando a presunção do dano moral. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Precedentes.
Recurso da autora provido; denegados os demais.